Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO SENTENÇA. PROVA PERICIAL. RECURSO DE QUESTIONAMENTO. LEGITIMIDADE DA PROVA PERICIAL. PLEITO SUPERVENIENTE NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE.
1. Após a interposição de recurso em que a parte recorrente objetiva questionar a legitimidade de prova pericial, o pleito de declaração de legitimidade da mesma constitui ato incompatível com recurso anteriormente interposto e o torna carente de interesse recursal.
2. Negado provimento ao agravo interno.